Tribunal: TJDFT
Processo: 0738350-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738350-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO REIS DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DIEGO GUTTIERRY BARROSO FARIA D E S P A C H O Nos termos do art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o agravante para se manifestar acerca do cabimento do recurso. Brasília, DF, em 18 de abril de 2023 13:23:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator